Tribunal: TJSP
Processo: 2125677-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROVA PERICIAL. Ação de reintegração de posse. Determinada a realização da perícia grafotécnica para viabilizar a análise do pedido condenatório (pagamento de IPTU e taxas condominiais). Possibilidade. O juiz é o destinatário da prova. Insere-se na esfera de seus poderes instrutórios deferir ou determinar a prova que entenda conveniente para a solução do litígio. Inteligência do art. 370 do CPC.

Ementa:
PROVA PERICIAL. Ação de reintegração de posse. Determinada a realização da perícia grafotécnica para viabilizar a análise do pedido condenatório (pagamento de IPTU e taxas condominiais). Possibilidade. O juiz é o destinatário da prova. Insere-se na esfera de seus poderes instrutórios deferir ou determinar a prova que entenda conveniente para a solução do litígio. Inteligência do art. 370 do CPC. Inexistência de preclusão da prova pericial ou qualquer outro motivo que impeça sua realização. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.